Tribunal: TJMT
Processo: 1004786-30.2024.8.11.0040
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1004786-30.2024.8.11.0040
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍNCULO ESTÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO DO LATROCÍNIO PARA ROUBO MAJORADO. IMPOSSIBILIDADE. ADESÃO CONSCIENTE AO RESULTADO MORTE. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRÁTICA CONJUNTA COMPROVADA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de latrocínio (CP, art. 157, §3o, II), organização criminosa (Lei 12.850/2013, art. 2o, caput) e corrupção de menores (Lei 8.069/90, art. 244-B), à pena de 25 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 24 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) crime praticado em conjunto com menor de idade e terceiro envolvido para quitar dívidas com facções criminosas; (ii) planejamento prévio para roubar e matar motorista de aplicativo de forma aleatória; (iii) execução da vítima por estrangulamento com participação ativa do apelante; (iv) ocultação do corpo no rio para dificultar investigações; (v) confissão detalhada do apelante sobre o planejamento e execução do crime; (vi) alegação de vínculo com organização criminosa PCC; (vii) participação do menor no planejamento e execução criminosa.
3. Requerimentos do recurso: (i) absolvição do crime de organização criminosa por ausência de provas de integração estável; (ii) desclassificação do latrocínio para roubo majorado pelo concurso de pessoas, alegando ausência de dolo direcionado à morte da vítima; (iii) absolvição do crime de corrupção de menores por falta de prova de induzimento direto; (iv) redimensionamento da pena-base por alegado bis in idem na valoração da culpabilidade e circunstâncias do crime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há provas suficientes para condenação pelo crime de organização criminosa, especialmente quanto ao vínculo estável e duradouro com a facção; (ii) analisar se cabe a desclassificação do latrocínio para roubo majorado com base na ausência de dolo homicida; (iii) examinar se restou comprovada a prática de corrupção de menores; (iv) avaliar se houve bis in idem na dosimetria da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A imputação do crime de organização criminosa pressupõe a demonstração de vínculo associativo estável e duradouro com a estrutura do grupo delituoso, não se admitindo condenação em hipóteses de mera colaboração pontual, atuação episódica ou envolvimento efêmero.
6. A mera alegação de que o crime teria sido cometido por determinação de suposto integrante de facção criminosa, desacompanhada de demonstração concreta de relação direta e contínua entre o agente e a organização, revela-se insuficiente para embasar a condenação pelo crime de organização criminosa.
7. É suficiente para configuração do crime de corrupção de menores a prática conjunta de infração penal com o menor, prescindindo da demonstração da pureza anterior do adolescente, por se tratar de delito formal.
8. Na hipótese de decisão comum para a prática delitiva, caracterizada pela convergência de vontades entre os agentes e pela adesão de todos ao intento criminoso, cada um responderá integralmente pelo resultado, ainda que haja divisão de tarefas.
9. Demonstrada a adesão consciente ao resultado morte e a participação ativa no planejamento criminoso que incluía a execução da vítima, inviabiliza-se a desclassificação do latrocínio para roubo majorado.
10. Não configura bis in idem a valoração negativa de circunstâncias judiciais distintas baseadas em dados objetivos diversos, ainda que relacionados ao mesmo contexto fático, quando cada fundamento possui justificativa autônoma.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido.
___________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2o, II, §3o, II, art. 29, §2o; Lei 12.850/2013, art. 1o, §1o, art. 2o, caput; Lei 8.069/90, art. 244-B; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AREsp 2.231.553/GO, Súmula 500, AgRg no REsp 1.960.385/MT; TJMT, ApCrim 1002692-98.2021.8.11.0013, ApCrim 0002254-07.2018.8.11.0042, ApCrim 0031120-30.2015.8.11.0042, ApCrim 1004343-49.2022.8.11.0008.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004786-30.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Latrocínio, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ERIK HENRIQUE TIRELLI PINTO - CPF: 016.184.631-95 (APELANTE), JOICIMAR DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 000.294.171-63 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIMARA TIRELLI - CPF: 899.224.170-49 (TERCEIRO INTERESSADO), BARBARA YARA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 036.770.381-54 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR FRAGA DA SILVA - CPF: 093.065.571-08 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLAMES ASSUNCAO DA SILVA - CPF: 010.921.061-11 (VÍTIMA), E. D. M. A. - CPF: 099.941.711-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍNCULO ESTÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO DO LATROCÍNIO PARA ROUBO MAJORADO. IMPOSSIBILIDADE. ADESÃO CONSCIENTE AO RESULTADO MORTE. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRÁTICA CONJUNTA COMPROVADA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de latrocínio (CP, art. 157, §3o, II), organização criminosa (Lei 12.850/2013, art. 2o,
caput
) e corrupção de menores (Lei 8.069/90, art. 244-B), à pena de 25 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 24 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
crime praticado em conjunto com menor de idade e terceiro envolvido para quitar dívidas com facções criminosas;
(ii)
planejamento prévio para roubar e matar motorista de aplicativo de forma aleatória;
(iii)
execução da vítima por estrangulamento com participação ativa do apelante;
(iv)
ocultação do corpo no rio para dificultar investigações;
(v)
confissão detalhada do apelante sobre o planejamento e execução do crime;
(vi)
alegação de vínculo com organização criminosa PCC;
(vii)
participação do menor no planejamento e execução criminosa.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição do crime de organização criminosa por ausência de provas de integração estável;
(ii)
desclassificação do latrocínio para roubo majorado pelo concurso de pessoas, alegando ausência de dolo direcionado à morte da vítima;
(iii)
absolvição do crime de corrupção de menores por falta de prova de induzimento direto;
(iv)
redimensionamento da pena-base por alegado
bis in idem
na valoração da culpabilidade e circunstâncias do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se há provas suficientes para condenação pelo crime de organização criminosa, especialmente quanto ao vínculo estável e duradouro com a facção;
(ii)
analisar se cabe a desclassificação do latrocínio para roubo majorado com base na ausência de dolo homicida;
(iii)
examinar se restou comprovada a prática de corrupção de menores;
(iv)
avaliar se houve bis in idem na dosimetria da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A imputação do crime de organização criminosa pressupõe a demonstração de vínculo associativo estável e duradouro com a estrutura do grupo delituoso, não se admitindo condenação em hipóteses de mera colaboração pontual, atuação episódica ou envolvimento efêmero.

6. A mera alegação de que o crime teria sido cometido por determinação de suposto integrante de facção criminosa, desacompanhada de demonstração concreta de relação direta e contínua entre o agente e a organização, revela-se insuficiente para embasar a condenação pelo crime de organização criminosa.

7. É suficiente para configuração do crime de corrupção de menores a prática conjunta de infração penal com o menor, prescindindo da demonstração da pureza anterior do adolescente, por se tratar de delito formal.

8. Na hipótese de decisão comum para a prática delitiva, caracterizada pela convergência de vontades entre os agentes e pela adesão de todos ao intento criminoso, cada um responderá integralmente pelo resultado, ainda que haja divisão de tarefas.

9. Demonstrada a adesão consciente ao resultado morte e a participação ativa no planejamento criminoso que incluía a execução da vítima, inviabiliza-se a desclassificação do latrocínio para roubo majorado.

10. Não configura
bis in idem
a valoração negativa de circunstâncias judiciais distintas baseadas em dados objetivos diversos, ainda que relacionados ao mesmo contexto fático, quando cada fundamento possui justificativa autônoma.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso parcialmente provido.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2o, II, §3o, II, art. 29, §2o; Lei 12.850/2013, art. 1o, §1o, art. 2o, caput; Lei 8.069/90, art. 244-B; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AREsp 2.231.553/GO, Súmula 500, AgRg no REsp 1.960.385/MT; TJMT, ApCrim 1002692-98.2021.8.11.0013, ApCrim 0002254-07.2018.8.11.0042, ApCrim 0031120-30.2015.8.11.0042, ApCrim 1004343-49.2022.8.11.0008.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de apelação criminal interposta pela Defensoria Pública
de Mato Grosso em favor de
Erik Henrique Tirelli Pinto
, contra a sentença do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos da ação penal n. 1004786-30.2024.8.11.0040, que o condenou pela prática dos crimes de latrocínio (CP, art. 157, §3o, II), organização criminosa (Lei 12.850/2013, art. 2o,
caput
), e corrupção de menores (Lei 8.069/90, art. 244-B), à pena d
e 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
24 (vinte e quatro) dias-multa
(id. 307576945).

Nas
razões recursais
, a defesa postula a absolvição do apelante quanto ao delito de organização criminosa, por ausência de provas da integração e permanência do acusado na suposta organização. Requer, ainda, a desclassificação do crime de latrocínio para o delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas, ao argumento de que não restou comprovado o dolo de matar. Pleiteia também a absolvição do crime de corrupção de menores, sustentando não haver provas da vinculação subjetiva necessária para configuração do delito e, subsidiariamente, requer a fixação da pena no mínimo legal para o referido delito. Por fim, almeja o redimensionamento da pena-base no crime de latrocínio, sob a alegação de
bis in idem
na valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime (id. 307576956).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 307576958).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso (id. 311604872).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu representação em desfavor do apelante
Erik Henrique Tirelli Pinto
, imputando-lhe a prática dos crimes de roubo qualificado pelo resultado morte (CP, art. 157, §2o, II e §3o, II), organização criminosa (Lei n. 12.850/13, art. 2o,
caput
) e corrupção de menores (Lei n. 8.069/90, art. 244-B), em razão dos seguintes fatos:

“
Fato 01:

Na tarde do dia 01 de fevereiro de 2024, em via pública localizada na Rua Tomás de Aquino, bairro industrial, aos fundos do Bairro São Francisco, próximo das margens do Rio Lira, o denunciado ERIK HENRIQUE TIRELLI PINTO, com a participação do adolescente EDUARDO DE MORAES ALBINO (nascido em 13/03/2008), integrou e promoveu pessoalmente organização criminosa denominada “Primeiro Comando da Capital (PCC)”, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, voltada à prática dos mais variados crimes, especialmente tráfico de drogas, homicídios e afins, o objetivo de obter vantagens, de todas as naturezas.

Restou demonstrado nos autos que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado, integrante da organização criminosa armada ““Primeiro Comando da Capital (PCC)”, incorreu sob essa condição para a prática dos crimes de roubo com resultado morte descrito nos fatos abaixo descriminados. Ressai dos autos que o denunciado tinha a finalidade de promover a mencionada facção armada, constituída por meio de um sistema rigoroso de regras e mediante divisão de tarefas, estabelecidas de forma a orientar as ações criminosas estruturadas dos seus membros e integrantes, através de núcleos autônomos para a prática de diversos crimes.

Fato 02:

Na tarde do dia 01 de fevereiro de 2024, em via pública localizada na Rua Tomás de Aquino, bairro industrial, aos fundos do Bairro São Francisco, próximo às margens do Rio Lira, o denunciado ERIK HENRIQUE TIRELLI PINTO, com consciência, vontade e ânimo de assenhoreamento definitivo, previamente ajustado e com unidade de desígnios com as pessoas de EDUARDO DE MORAES ALBINO e JEAN PATRICK RODRIGUES, subtraiu para si, mediante violência consistente em estrangulamento, coisa alheia móvel consistente em um Veículo Automóvel, marca HONDA, Modelo: HONDA/CITY EXL CVT, COR CINZA, placa QCB4G74, CHASSI/VIN 93HGM6690HZ203299, RENAVAM 1115639681, de propriedade da vítima WILLAMES ASSUNÇÃO DA SILVA, sendo a violência empregada resultou na morte da vítima por asfixia mecânica, como demonstra a certidão de óbito de ID 152368474.

Fato 3:

Nas mesmas condições de tempo e espaço do Fato 2, o denunciado ERIK HENRIQUE TIRELLI PINTO, com consciência e vontade, corrompeu o adolescente EDUARDO DE MORAES ALBINO (nascido em 13/03/2008), com ele praticando as infrações penais descritas nos Fatos 01 e 02.

DA DINÂMICA DOS FATOS

Consta dos autos que o denunciado ERIK HENRIQUE TIRELLI PINTO foi convidado pelos indivíduos EDUARDO DE MORAES ALBINO (vulgo Dudu) e JEAN PATRICK RODRIGUES (vulgo Bolacha) para realizar um latrocínio, com o objetivo de angariar bens e valores para quitar uma dívida que EDUARDO e JEAN mantinham junto as facções criminosas Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC).

Juntos, os três envolvidos decidiram requisitar, aleatoriamente, um motorista de aplicativo de mobilidade urbana (Urbano Norte), previamente ajustados no sentido de que matariam o motorista, independentemente de quem fosse, para subtrair seu veículo.

Juntos, os três envolvidos decidiram requisitar, aleatoriamente, um motorista de aplicativo de mobilidade urbana (Urbano Norte), previamente ajustados no sentido de que matariam o motorista, independentemente de quem fosse, para subtrair seu veículo.

Partindo para a execução do planejado, no local dos fatos, JEAN solicitou o carro de aplicativo, e todos ficaram à espreita na rua, aguardando a chegada do veículo.

O motorista convocado no aplicativo era a vítima WILLAMES ASSUNÇÃO DA SILVA. Quando a vítima chegou o local com seu veículo, o denunciado e seus comparsas rapidamente entraram no carro. O denunciado deu uma “gravata” na vítima, enquanto JEAN e EDUARDO a seguravam e lhe desferiam socos. A vítima veio a óbito por asfixia, momento em que os três envolvidos carregaram seu corpo e jogaram no rio próximo ao local dos fatos.

O denunciado ERIK então foi para sua residência, enquanto JEAN e EDUARDO rapidamente evadiram da cidade com o veículo da vítima.

A polícia foi acionada anonimamente e recebeu a informação da ocorrência do crime, e uma equipe localizou o corpo da vítima no rio, onde foi jogado. Uma outra guarnição, ciente de que JEAN e EDUARDO se dirigiam em direção a Cáceres com o veículo da vítima, perseguiram os envolvidos, que foram mortos em confronto.

Em seguida, a autoridade policial obteve êxito em localizar e prender, ainda em situação flagrancial, o denunciado, que confessou o crime, como demonstra o interrogatório de ID 152367772
” (id. 307576889).

Encerrada a instrução processual, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática dos crimes de roubo qualificado pelo resultado morte (CP, art. 157, §2o, II e §3o, II), organização criminosa (Lei n. 12.850/13, art. 2o,
caput
) e corrupção de menores (Lei n. 8.069/90, art. 244-B) à pena d
e 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
24 (vinte e quatro) dias-multa
(id. 307576945).

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação, cujos termos passo a apreciar.

1. PLEITO ABSOLUTÓRIO

1.1. Materialidade e autoria do crime de organização criminosa (Lei n. 12.850/13, art. 2o,
caput
)

No tocante ao crime de organização criminosa, a defesa sustenta que a condenação não se ampara em prova robusta capaz de demonstrar vínculo estável, permanente e funcional do apelante com a suposta facção criminosa (Primeiro Comando da Capital).

Argumenta que a decisão de primeiro grau se baseou em elementos frágeis e genéricos, como declarações policiais e cadastros investigativos não submetidos ao contraditório, além de um depoimento indireto atribuído ao corréu, sem comprovação de estrutura hierárquica, divisão duradoura de tarefas ou prática reiterada de crimes. Ressalta, ainda, a ausência de identificação formal do quarto integrante necessário para configuração do tipo penal.

A defesa assevera, ademais, que a atuação do apelante se limitou a um único delito praticado em concurso de agentes, não sendo possível presumir sua adesão a uma organização estruturada com base em vínculo episódico. Invoca precedentes no sentido de que a simples cooperação em crime isolado, ainda que grave, não configura o delito previsto na Lei n. 12.850/2013, motivo pelo qual requer a absolvição, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A pretensão deve ser acolhida.

Embora o fenômeno do crime organizado tenha raízes históricas no Brasil, com registros desde o século XVIII na forma do chamado “cangaço”, cuja atuação concentrou-se no Nordeste, foi no século XX que essas estruturas passaram a assumir contornos mais articulados, extensos e permanentes. Inicialmente vinculadas ao “jogo do bicho” no Rio de Janeiro, essas organizações evoluíram para grupos como o Comando Vermelho (C.V.), os Amigos dos Amigos (A.D.A.) e as milícias privadas, os quais se consolidaram especialmente entre as décadas de 1970 e 1990.

No contexto paulista, destaca-se a criação do Primeiro Comando da Capital (PCC), concebido como resposta a um suposto regime de opressão do sistema carcerário e impulsionado, em especial, pelos desdobramentos do massacre ocorrido no presídio do Carandiru, em 1992
(COSTA, Klaus Negri; ARAÚJO, Fábio Roque; TÁVORA, Nestor.
Curso de Legislação Criminal Especial
. 4. ed. Salvador: JusPODIVM, 2025, p. 458).

Para além dessas organizações criminosas mais evidentes, cujo potencial econômico, número de integrantes e extensão das práticas ilícitas levaram-nas à maior notoriedade, recentemente, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), apresentou o Mapa das Organizações Criminosas (2024), com o objetivo de revelar a atual extensão do crime organizado no território nacional. Segundo o relatório, há registro da atuação de pelo menos 88 (oitenta e oito) organizações criminosas no sistema prisional brasileiro (
Mapeamento das OrCrim's no sistema penitenciário brasileiro
).

Entretanto, apesar da histórica presença desses grupos no país e da sua capilaridade em níveis regional, nacional e transnacional, somente no final do século XX a legislação penal passou a tratar o fenômeno com maior especificidade, com a edição da Lei n. 9.034/95, que disciplinava instrumentos de investigação e repressão à atuação de organizações criminosas.

Esse diploma, no entanto, não definiu o conceito de “organização criminosa”, o que gerou controvérsias quanto à possibilidade de aplicação dos parâmetros fixados na Convenção de Palermo (Decreto n. 5.015/04). O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, afastou essa hipótese no julgamento do habeas corpus n. 96.007/SP, ao entender que a utilização de norma internacional sem respaldo legislativo interno violaria o princípio da legalidade (CF/88, art. 5o, XXXIX).

A omissão legislativa somente foi suprida pela Lei n. 12.694/12 e, de forma mais abrangente, pela Lei n. 12.850/13, que atualmente define organização criminosa como a associação de quatro ou mais pessoas, estruturada e com divisão de tarefas, ainda que informal, com o fim de obter vantagem de qualquer natureza, por meio da prática de infrações penais com pena máxima superior a quatro anos ou de caráter transnacional (art. 1o, §1o).

Para além da descrição dos elementos necessários à caracterização da organização criminosa, a Lei n. 12.850/13 tipificou a conduta de promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa, atribuindo-lhe pena de reclusão entre 03 (três) e 08 (oito) anos, multa, além das penas correspondentes às demais infrações praticadas (art. 2o,
caput
).

Ou seja, o legislador tipificou a conduta não apenas com o intuito de punir aqueles que fundam, organizam ou estruturam a organização criminosa, mas também para alcançar penalmente os indivíduos que a financiam (isto é, sustentam economicamente suas atividades) e os que a integram (ou seja, dela participam de forma efetiva). Assim, a norma visa criminalizar todos aqueles que, de modo estável e permanente, cooperam com o funcionamento do grupo criminoso, ainda que não exerçam funções de comando ou liderança.

Inclusive, ao tratar do referido delito, a doutrina explica que basta à caracterização do crime definido no
art. 2o,
caput
, da Lei no 12.850/2013, que o agente integre (faça parte, associe-se, vincule-se) alguma organização criminosa, ainda que não venha a praticar qualquer delito, pois se trata de “
crime de perigo abstrato cometido contra a coletividade (crime vago), punindo-se o simples fato de se figurar como integrante do grupo
” (LIMA, Renato Brasileiro de.
Legislação Criminal Especial Comentada
. 8. ed. Salvador: JusPODIVM, 2020, p. 776).

Contudo, impende ressaltar que, à luz da responsabilidade penal subjetiva que rege o ordenamento jurídico-penal brasileiro, a imputação do crime de organização criminosa (Lei n. 12.850/13, art. 2o) pressupõe a demonstração, por parte da acusação, de que o agente efetivamente integrava a organização criminosa, com consciência e vontade de nela atuar. Não se admite, portanto, a condenação em hipóteses de mera colaboração pontual, atuação episódica ou envolvimento efêmero, porquanto o delito em questão exige vínculo associativo estável e duradouro com a estrutura do grupo delituoso.

No presente caso, a acusação atribui ao apelante a condição de integrante do Primeiro Comando da Capital, organização criminosa que, segundo estimativas, conta com mais de 30 (trinta) mil membros, atuando dentro e fora do sistema penitenciário brasileiro, bem como em diversos países da América do Sul. Trata-se de facção dedicada, sobretudo, ao tráfico de drogas, ao roubo de cargas e de instituições financeiras, tendo movimentado, conforme dados do COAF, mais de R$ 30 bilhões em apenas quatro anos em um amplo esquema de lavagem de capitais, envolvendo quase uma centena de empresas (COSTA, Klaus Negri; ARAÚJO, Fábio Roque; TÁVORA, Nestor.
Curso de Legislação Criminal Especial
. 4. ed. Salvador: JusPODIVM, 2025, p. 458).

Dessa forma, não há dúvidas quanto ao enquadramento da mencionada organização no conceito legal de organização criminosa (Lei n. 12.850/13, art. 1o, §1o).

A controvérsia recursal, portanto, limita-se à verificação da existência, nos autos, de elementos concretos que evidenciem, de maneira segura, a vinculação estável e voluntária do apelante ao referido grupo criminoso, capazes de justificar a manutenção da condenação imposta com fundamento no art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/13.

Ouvido nas fases policial e judicial, o apelante
Erik Henrique Tirelli Pinto
afirmou que foi convidado por
Jean Patrick Rodrigues
(vulgo Bolacha) e
Eduardo de Moraes Albino
(vulgo Dudu) para participar de um crime, cujo objetivo era quitar dívidas que ambos tinham com facções criminosas rivais (PCC e Comando Vermelho). Na versão apresentada por
Erik
na fase investigatória, a ideia do crime surgiu de forma aleatória dentro da residência em que estavam, quando decidiram roubar e matar um motorista de aplicativo, a fim de obter recursos com a venda do veículo. Inclusive, o apelante relatou que “
já estavam previamente ajustados que iriam executar a vítima após o assalto
” (id. 307575540).

Erik
declarou que a ação foi executada por determinação de um membro do PCC identificado como “
Jeferson
”,

da cidade de Cáceres, e que o carro da vítima seria clonado e enviado para a facção criminosa. A venda renderia cerca de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
, valor que seria dividido entre
Jeferson
,
Bolacha
,
Dudu
e

o próprio
Erik
, sendo que sua parte seria de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

O apelante asseverou que foi chamado para participar por “ter atitude”, e a divisão de tarefas e execução do crime foi previamente combinada entre ele,
Jean
e
Eduardo
. Após o crime,
Erik
retornou sozinho para sua casa, enquanto
Jean
e
Eduardo
fugiram para Cáceres-MT.

Na fase judicial, embora tenha reafirmado a participação no crime e detalhado sua execução,
Erik
negou vínculo com facção criminosa, alegando que sua motivação foi o pagamento de dívidas pessoais com
Jean
(Bolacha) e com um traficante local. Reconheceu, contudo, que
Jean
e
Eduardo
pertenciam à facção Comando Vermelho (CV), mas que haviam migrado para o Primeiro Comando da Capital (PCC).

Ouvida em juízo na qualidade de informante,
Lucimara Tirelli
, mãe do réu
Erik Henrique Tirelli Pinto
, relatou que, após ser procurada por um conhecido que recomendou que seu filho se entregasse à polícia,
Erik
confessou-lhe que havia participado do crime, especificando que auxiliou no transporte do corpo da vítima até o rio, onde este foi lançado. A informante acrescentou que o filho mantinha uma dívida de R$ 1.000,00 com
Jean
, decorrente da aquisição de entorpecentes para consumo próprio, mas não mencionou qualquer vínculo de Erik com organização criminosa.

O policial civil
Joicimar da Silva Nascimento
declarou que
Erik Henrique Tirelli Pinto
confessou, em interrogatório, que ele,
Jean Patrick Rodrigues
e
Eduardo de Moraes Albino
possuíam dívidas oriundas do tráfico de drogas com integrantes de organização criminosa, e que a intenção do grupo era subtrair um veículo para entregá-lo como forma de pagamento. Acrescentou que as investigações apontaram o domínio da facção Comando Vermelho na região de residência dos envolvidos, o que, segundo o depoente, torna inverossímil a alegação de vínculos simultâneos com facções rivais. Mencionou, ainda, que há registros policiais relacionando o apelante e os demais coautores ao Comando Vermelho.

A policial civil
Bárbara Yara Ribeiro dos Santos
confirmou que
Erik
confessou espontaneamente a prática criminosa, afirmando possuir dívida com o Comando Vermelho, assim como
Jean
e
Eduardo
. Segundo o próprio réu, o veículo seria entregue ao Primeiro Comando da Capital (PCC), pelo valor de R$ 40.000,00, como forma de quitação parcial da dívida. Bárbara relatou, também, a menção ao indivíduo conhecido como “Jeferson”, suposto membro do PCC e possível idealizador do plano, cuja identificação formal não foi possível.

A testemunha
João Vítor Fraga da Silva
afirmou que
Jean Patrick
devia R$ 700,00 (setecentos reais)
ao Comando Vermelho, o que teria motivado sua participação no crime. Já
Lucimara Tirelli
informou que seu filho, o apelante, possuía dívida de R$ 1.000,00 (um mil reais)
com
Jean
, decorrente da compra de drogas para consumo pessoal. O próprio apelante confirmou esse débito, alegando que tanto
Jean
quanto
Eduardo
, embora tenham pertencido ao Comando Vermelho, migraram posteriormente para o PCC, bem como se vincularam a outro traficante local, também credor de dívida relacionada ao uso de entorpecentes.

Nesse panorama, não há nos autos prova segura de que o apelante mantivesse vínculo estável, voluntário e duradouro com a organização criminosa mencionada. A mera alegação de que o crime teria sido cometido por determinação de suposto integrante do Primeiro Comando da Capital, desacompanhada de demonstração concreta de relação direta e contínua entre
Erik
e a facção, revela-se insuficiente para embasar a condenação.

Também os relatos sobre dívidas relacionadas à compra de entorpecentes não permitem concluir, por si sós, pela adesão consciente e funcional do agente ao grupo criminoso, exigência indispensável para a tipificação prevista no art. 2o da Lei n. 12.850/13.

As declarações colhidas, em verdade, convergem no sentido de que a conduta do apelante decorreu de dívida pessoal por consumo de drogas, e não de integração a uma estrutura criminosa organizada. Diante desse contexto probatório, impõe-se a absolvição por ausência de provas suficientes de autoria delitiva, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

1.2. Materialidade e autoria do crime de corrupção de menores (Lei n. 8.069/90, art. 244-B)

A defesa sustenta que a condenação imposta ao Apelante pela prática do delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente carece de respaldo probatório idôneo. Argumenta que, embora seja incontroversa a presença do menor no contexto da infração penal, não há nos autos demonstração concreta de que o recorrente tenha, de forma direta, deliberada e voluntária, induzido, instigado ou facilitado a participação do adolescente na prática criminosa.

Requer, por conseguinte, sua absolvição quanto ao referido delito.

A pretensão, novamente, não comporta acolhimento.

Isso porque, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui sólido entendimento no sentido de que é suficiente para amoldar-se ao referido dispositivo legal os atos de induzir a prática ilícita ou, ainda, com ele praticar a infração penal (STJ, AREsp 2.231.553/GO; Súmula 500).

Na hipótese dos autos, além da confissão do apelante, os demais elementos de prova demonstram que o crime de roubo qualificado pelo resultado morte (CP, art. 157, §2o, II e §3o, II) foi perpetrado com a participação do menor
Eduardo de Moraes Albino
(16 anos), fato que é suficiente para caracterização do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/90.

Como destacado,
Erik Henrique Tirelli Pinto
afirmou que foi convidado por
Jean Patrick Rodrigues
(vulgo Bolacha) e
Eduardo de Moraes Albino
(vulgo Dudu,
menor de idade
) para participar do mencionado crime contra o patrimônio. Esclareceu que todos planejaram em conjunto a subtração do patrimônio e a execução da vítima, fato que é suficiente para comprovar que se estimulou e facilitou a participação de menor na prática criminosa.

Tudo a justificar a manutenção da condenação.

Quanto a matéria, registre-se: “
A condenação pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) prescinde da demonstração da “pureza” anterior do adolescente, por se tratar de delito formal, consumando-se com a mera prática conjunta de infração penal com o menor
” (ApCrim 1002692-98.2021.8.11.0013, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025).

Ante o exposto, rejeito a pretensão defensiva.

2. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO

2.1. Desclassificação do crime de roubo qualificado pelo resultado morte (CP, art. 157, §3o, II) para roubo majorado pelo concurso de pessoas (CP, art. 157, §2o, II)

A defesa do apelante pleiteia a desclassificação do crime de latrocínio (art. 157, § 3o, II, do CP) para roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2o, II, do CP), sob o argumento de que não houve intenção de matar por parte do réu. Sustenta que sua conduta se limitou à prática do roubo, tendo imobilizado a vítima com um “mata-leão”, mas sem saber que o comparsa,
Jean
(vulgo Bolacha), executaria o homicídio. Afirma que o golpe fatal foi realizado exclusivamente pelo coautor, de forma não previamente combinada.

Alega-se que o apelante não concorreu para o resultado morte, tampouco aderiu à sua prática, sendo inaplicável a figura do latrocínio, que exige dolo homicida ou, ao menos, adesão consciente ao resultado letal. Cita-se o art. 29, § 2o, do Código Penal, segundo o qual, se o agente participa de infração menos grave, sem previsão ou anuência quanto ao resultado mais severo, deve responder apenas pela infração que pretendia cometer.

Assim, com base na ausência de
animus necandi
e na existência de dúvidas razoáveis quanto à sua intenção homicida, requer-se a readequação típica da conduta para o crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas, afastando-se a imputação de latrocínio.

A pretensão não comporta acolhimento.

Ao tratar do concurso de pessoas, o Código Penal estabelece que todo aquele que, de qualquer modo, concorrer para a prática do crime estará sujeito às penas a ele cominadas, na medida de sua culpabilidade (art. 29 do CP).

Isso significa que, na hipótese de decisão comum para a prática delitiva, caracterizada pela convergência de vontades entre os agentes e pela adesão de todos ao intento criminoso, cada um deles responderá integralmente pelo resultado, ainda que haja divisão de tarefas.

Entretanto, conforme sustenta a defesa, quando houver desvio subjetivo de condutas, isto é, quando um dos envolvidos pratica ato distinto daquele previamente idealizado e aderido pelo coautor ou partícipe, apenas o agente que exceder os limites do acordo responderá pelo excesso na execução. O concorrente, nesse caso, responderá apenas pelo crime ao qual tenha efetivamente aderido (CP, art. 29, §2o).

Ao tratar especificamente do crime de roubo qualificado pelo resultado morte (CP, art. 157, §3o, II), a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é sólida no sentido de que a
adesão integral à conduta criminosa
(ApCrim 0002254-07.2018.8.11.0042), a
assunção do risco de produzir o resultado mais grave
(ApCrim 0031120-30.2015.8.11.0042) e a
atuação determinante na prática delitiva
(ApCrim 1004343-49.2022.8.11.0008) inviabilizam o reconhecimento da cooperação dolosamente distinta prevista no art. 29, §2o, do Código Penal.

Ouvido nas fases policial e judicial, o apelante
Erik Henrique Tirelli Pinto
afirmou que foi convidado por
Jean Patrick Rodrigues
(vulgo Bolacha) e
Eduardo de Moraes Albino
(vulgo Dudu) para participar de um crime, cujo objetivo era quitar dívidas que ambos tinham com facções criminosas rivais (PCC e Comando Vermelho).

Na versão apresentada por
Erik
na fase investigatória, a ideia do crime surgiu de forma aleatória dentro da residência em que estavam, quando decidiram roubar e matar um motorista de aplicativo, a fim de obter recursos com a venda do veículo. Inclusive, o apelante relatou que “
já estavam previamente ajustados que iriam executar a vítima após o assalto
” (id. 307575540).

O apelante asseverou que foi chamado para participar por “ter atitude”, e a divisão de tarefas e execução do crime foi previamente combinada entre ele,
Jean
e
Eduardo
. Após o crime,
Erik
retornou sozinho para sua casa, enquanto
Jean
e
Eduardo
fugiram para Cáceres-MT.

Em juízo, os policiais civis
Joicimar da Silva Nascimento
e
Barbara Yara Ribeiro dos Santos
relataram que o réu
Erik Henrique Tirelli Pinto
confessou, de forma espontânea e detalhada, que o plano criminoso consistia em acionar um motorista de aplicativo para, em seguida, subtrair o veículo e matar o condutor, o que efetivamente ocorreu. Ambos destacaram que
Erik
tinha pleno conhecimento de que a vítima seria morta, estando o plano em execução desde o período da manhã do dia dos fatos.

Segundo os depoimentos, o réu afirmou que a motivação do crime estava relacionada a dívidas com facção criminosa, e que o objetivo era entregar o veículo subtraído como forma de quitação. Ainda de acordo com os policiais,
Erik
não apenas tinha ciência do desfecho letal, como participou ativamente da execução do homicídio, aplicando um estrangulamento na vítima enquanto os comparsas a agrediam até a morte.

Embora o apelante tenha negado, em juízo, a sua responsabilidade pela morte da vítima, o conjunto probatório constante dos autos evidencia sua participação ativa e relevante no planejamento do crime, ocasião em que, juntamente com os demais comparsas, decidiu que a vítima seria executada. Ademais, há provas de que o apelante contribuiu diretamente para a abordagem e para as agressões, inclusive aplicando um "mata-leão" na vítima, circunstância que revela sua adesão consciente ao resultado morte.

Diante disso, mostra-se inviável o acolhimento do pleito desclassificatório, porquanto demonstrado que o agente não apenas anuiu com a execução da vítima, como também atuou de forma decisiva para a sua concretização.

3. DOSIMETRIA DE PENA

No que tange à aplicação da pena pelo crime de roubo qualificado pelo resultado morte (art. 157, § 3o, II, do Código Penal), a defesa alega que o juízo de primeiro grau incorreu em
bis in idem
ao considerar o concurso de agentes tanto para negativar os vetores da culpabilidade e das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria da pena.

Sustenta, assim, que a referida fundamentação configura duplicidade indevida na valoração de um mesmo dado fático, motivo pelo qual requer o redimensionamento da pena.

O pleito não comporta acolhimento.

No ponto, a sentença aduz:

“
A culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011).

Nesse cenário, o fato de o(s) delito(s) ter(em) sido praticado(s) em concurso de agentes demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da reprimenda basilar
. (STJ. AgRg no REsp 1.960.385/MT, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021).

Desse modo, entendo por elevar a pena base no quantum de 1/6 para o crime de latrocínio.

[...]

As circunstâncias do crime revelam especial gravidade e merecem valoração negativa.

O crime de latrocínio foi cuidadosamente premeditado e executado mediante concurso de agentes, com divisão de tarefas e clara intenção de subtrair o bem alheio mediante violência extrema. A escolha deliberada por uma vítima aleatória e vulnerável, justamente por estar em condição de exposição inerente à profissão, evidencia o desprezo do réu pela vida humana e a completa insensibilidade quanto às consequências sociais e familiares do ato praticado.

Além disso, após a prática do crime, os autores ocultaram o corpo da vítima, lançando-o em um rio, com o objetivo de dificultar a elucidação dos fatos, o que demonstra elevado grau de frieza, desumanidade e planejamento
” (id. 307576945).

Efetivamente, o vetor da culpabilidade foi valorado negativamente com fundamento no fato de o crime ter sido perpetrado em concurso de agentes, circunstância que, conforme bem pontuado na sentença, evidencia maior reprovabilidade da conduta e justifica a elevação da pena imposta ao Apelante.

Por sua vez, embora a sentença também tenha feito referência à pluralidade de agentes ao analisar as circunstâncias do delito, extrai-se do julgado que a exasperação da pena nessa etapa da dosimetria não se deu exclusivamente por esse motivo, mas teve como suporte diversos outros elementos concretos, aptos a demonstrar a gravidade acentuada dos fatos.

Nesse ponto, destaca-se a menção à premeditação da ação criminosa, à divisão de tarefas entre os coautores, à violência extrema empregada, à escolha aleatória da vítima, bem como à sua vulnerabilidade decorrente do exercício da função de motorista de aplicativo. Soma-se a isso o fato de o corpo da vítima ter sido lançado em um rio, com o claro propósito de dificultar as investigações policiais.

Em suma, verifica-se que a valoração negativa das circunstâncias do crime se baseou em dados objetivos diversos daqueles que embasaram o desvalor da culpabilidade, de modo que não há falar em
bis in idem
ou em indevida duplicidade na exasperação da pena.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto
, dou
parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por
Erik Henrique Tirelli Pinto
, tão somente
para absolvê-lo da imputação relativa ao crime de organização criminosa (art. 2o, caput, da Lei n. 12.850/13), mantendo-se, no mais, as demais condenações impostas na sentença.

Em razão da absolvição parcial, redimensiono a pena do apelante para
22 (vinte e dois) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
12 (doze) dias-multa
, em desconformidade com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025